Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-54.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014216-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Subsídios]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA - CPF: 616.621.781-15 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL –
HABEAS DATA
– BUSCA INFORMAÇÃO FUNCIONAL PESSOAL (FOLHAS DE PONTO) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SEM JUSTIFICATIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
habeas
data é remédio constitucional que tem por finalidade assegurar o conhecimento
de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registros ou bancos
de dados
de entidades governamentais ou
de caráter público, bem como a retificação, se for o caso, dos dados que estiverem incorretos (
CF, art. 5
º, LXXII e
Lei nº 9.507
,
de 1997, art. 7º).

Comprovado que o impetrante visa o acesso a informações relativas à sua folha de ponto, tendo comprovado o esgotamento da via administrativa e a recusa injustificada da autoridade ao acesso às informações
, cabe a concessão do
Habeas Data
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

no
Habeas Data
, que determinou ao Recorrente fornecer a parte Autora, Recorrido,
as cópias das folhas de ponto do período de janeiro/2018 a fevereiro/2023 (id. 189116847).

Busca a reforma da sentença, sustentando que no momento do registro do ponto eletrônico é emitido um comprovante, de maneira que caberia ao Recorrido guardar para postulação de eventuais direitos.

Defendeu a denegação da ordem por ausência de prova pré-constituída. Além disso, a inviabilidade de dilação probatória no
habeas datas
.

Por isso, requer o provimento do recurso, para denegar a ordem (
id. 189116849).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 181119153).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 191119153).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Município de Rondonópolis
, contra sentença julgou procedente o pedido da ação
(id. 189116847).

Consta que o
Habeas Data
, impetrado por
Eduardo Fabrício Gomes Portela
, servidor público municipal, ato praticado pelo
Gerente
do Departamento de Recursos Humanos do

Município de Rondonópolis
, consistente em não fornecer cópias da respectiva folha de ponto para subsidiar propositura de ação de cobrança de verbas trabalhistas (id. 18116828).

O magistrado singular julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)Assim, constatada a mora excessiva e injustificada, impõe-se a concessão do
writ.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça ao impetrante
EDUARDO FABRÍCIO GOMES PORTELA
cópia das folhas de ponto do período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2023, sob pena de configurar crime de desobediência e prevaricação.

Sem custas e honorários advocatícios (artigo 21 da Lei nº 9.507/1997). (...)”
(id. 189116847).

Irresignado, o Recorrente busca a reforma da sentença sob os seguintes argumentos, em síntese: a) sustentando que no momento do registro do ponto eletrônico é emitido um comprovante, de maneira que caberia ao Recorrido guardar para postulação de eventuais direitos; e, b) denegação da ordem por ausência de prova pré-constituída. Além disso, a inviabilidade de dilação probatória no
habeas datas
(
id. 189116849).

O
Habeas Data
, ação constitucional, se destina assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, como expressamente determina a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXII,
verbis
:

LXXII - conceder-se-á
habeas data
:

a)
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público
;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; (Destaquei)

No mesmo sentido é o que dispõe a Lei nº 9.507/1997, diploma legal que regulamenta o
Habeas Data
. Veja-se:

“Art. 7° Conceder-se-á
habeas data
:

I -
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público
;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. (...)

Art.
8º
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts.
282
a
285
do
Código de Processo Civil
, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I -
da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão
;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.” (Destaquei)

Conforme ensinamentos de José Afonso da Silva,

“o habeas data (art. 5º, LXXII) é um remédio constitucional que tem por objeto
proteger a esfera íntima
dos indivíduos contra: a) usos abusivos de registros de
dados pessoais
coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; b) introdução nesses registros de
dados sensíveis
(assim chamados os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); c) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei.” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 455, sem destaque no original). (Destaquei)

Diante desse contexto, basta que o impetrante comprove o
indeferimento do pedido
de informações de
dados pessoais
, ou da
omissão

em atendê-lo no prazo legal
, de forma injustificada, para que se concretize o interesse de agir no
Habeas Data
.

Veja que o que legitima a utilização do
Habeas Data
é o desejo de conhecer informações de caráter pessoal, vale dizer, relativa à pessoa e ligada aos direitos da personalidade.

A prova revela que o impetrante, servidor público municipal, lotado na Secretária Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, requereu por meio do requerimento datado de 22/03/2023, sob o protocolo administrativo nº 15.074/2023, informações sobre sua pessoa constante em banco de dados da Recorrente, notadamente cópia das respectivas folhas de pontos. Todavia, não obteve resposta no prazo legal, por isso impetrou a ação constitucional

em 06/06/2023 (ids. 189116830 e 18116828.

Conforme se infere do teor do citado expediente, os dados solicitados pelo impetrante à autoridade apontada como coatora diz respeito a pessoa do Impetrante, Recorrido. Por outro lado, demonstra a resistência injustificada do Recorrente em fornecer as cópias de dados funcionais almejados pelo Recorrido.

Como bem fundamentado na sentença:
“r
evela-se patente, portanto, a morosidade excessiva por parte da administração.
E conforme se depreende da própria manifestação apresentada pela autoridade impetrada, há resistência na entrega dos registros de ponto, quando afirma que “cabe ao impetrante manter guardado seus comprovantes de folha de ponto para postulação de eventual direito”. (...)

Nesse contexto, injustificável a não obtenção das informações, tendo em vista que Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível. (...)”

Nesse sentido, cita-se julgados sobre o assunto:

HABEAS DATA
- PROGRAMA POUPANÇA JOVEM -
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA - ALEGAÇÃO DE "SISTEMA INOPERANTE" - RECUSA INJUSTIFICADA - ORDEM CONCEDIDA
.
O habeas data é ação constitucional posta à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para possibilitar a retificação desses dados, quando o postulante não prefira fazê-lo por processo sigiloso (art. 5º, LXXII, "a" e "b", da CF).
É inadmissível negar acesso às informações de participante do Programa Poupança Jovem com a confissão de desordem administrativa na gestão dos dados referentes ao aludido programa, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza. (TJMG - Habeas Data 1.0000.22.033383-5/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 07/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS
DATA.
LEI Nº 9.507/97
, ACESSO ÀS FOLHAS
DE
PONTO. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. O
habeas
data é remédio constitucional que tem por finalidade assegurar o conhecimento
de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registros ou bancos
de dados
de entidades governamentais ou
de caráter público, bem como a retificação, se for o caso, dos dados que estiverem incorretos (
CF, art. 5
º, LXXII e
Lei nº 9.507
,
de 1997, art. 7º). 2.
No caso presente o impetrante visa o acesso à informações relativas à sua
folha
de
ponto, tendo comprovado o esgotamento da via administrativa e a recusa da autoridade ao acesso às informações
. 3. Preenchidos os requisitos legais deve ser mantida a sentença que concedeu o
habeas
data. 4. Remessa oficial desprovida. (TRF 1ª R.; RN 0062824-29.2011.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; DJF1 05/07/2017).

Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024